Tribunal: STF
Processo: RE 141182
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-10
Data de publicação: 1994-05-10

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIOS PUBLICOS. REAJUSTE.
2. URP - ABRIL E MAIO DE 1988 - (16,19%). O STF, POR SEU PLENÁRIO, NO
JULGAMENTO DO RE 146.749 - DF, DECIDIU QUE OS SERVIDORES FAZEM JUS,
NO CASO, TÃO-SÓ, AO VALOR CORRESPONDENTE A 7/30 (SETE TRINTA AVOS) DE
16,19% SOBRE OS VENCIMENTOS DE ABRIL E MAIO DE 1988, NÃO
CUMULATIVAMENTE, DEVIDAMENTE CORRIGIDOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1., "CAPUT", DO DECRETO-
LEI N. 2425/1988, AFASTADA PELO PLENÁRIO. APLICAÇÃO DO SISTEMA DO
ART.8., PAR. 1., DO DECRETO-LEI N. 2335/1987. 3. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO   CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DISTRIBUIDOS,
ENTRE AS PARTES,      PROPORCIONALMENTE, OS ONUS DA SUCUMBENCIA.